Tribunal: TJBA
Processo: 8132949-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132949-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOBUMUNE MATSUDA

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, CAROLINE PASSOS VELAME

APELADO: ROSILEIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROGERIO GOMES DE LIMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame
Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
Nobumune Matsuda
em face de
Rosileia Oliveira de Almeida
, irresignado com o acórdão que negou provimento ao recurso. O Embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento das teses deduzidas na apelação e da prova documental correspondente, além de contradição entre as premissas do julgado e a conclusão adotada.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à análise das provas e fundamentos trazidos na apelação, e se os embargos de declaração constituem via adequada para reexame do mérito do julgamento.

III. Razões de decidir
Verifica-se que o acórdão embargado foi proferido com fundamento na legislação processual civil e na jurisprudência consolidada, não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC.
As notas promissórias colacionadas foram consideradas válidas e eficazes para embasar a ação monitória, sendo certo que as mensagens eletrônicas apresentadas não desconstituem sua força executiva.
Constata-se, portanto, que o Embargante busca apenas rediscutir o mérito do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples inconformidade com o resultado não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, os quais se destinam apenas à correção de vícios formais.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Tese:
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Legislação citada:
arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Jurisprudência citada:
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006; TJDFT, Acórdão nº 939704, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, DJE 12.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.